Tribunal: STJ
Processo: 5003066-23.2020.8.24.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686648 - SC (2024/0246804-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ADEMIR DE CASTRO
ADVOGADA
: ROSANA APARECIDA REPA BALESTRIN - SC008348
AGRAVADO
: GRAVATA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: IAGO RAUX - SC041235
RUAN CARLOS TONDORF - SC041601
RICARDO ENRIQUE GONCALVES - SC65548
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante alegou violação ao art. 290 do CPC,
sustentando que a falta de recolhimento das custas iniciais
justificaria o cancelamento da inicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve o
combate dos fundamentos expostos no acórdão objeto do
recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a fundamento suficiente
para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento
do recurso, conforme Súmula 283 do STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51401644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 35388b19-690b-4cdc-9103-66a23ff54d8c

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 35388b19-690b-4cdc-9103-66a23ff54d8c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686648 - SC (2024/0246804-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ADEMIR DE CASTRO
ADVOGADA
: ROSANA APARECIDA REPA BALESTRIN - SC008348
AGRAVADO
: GRAVATA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: IAGO RAUX - SC041235
RUAN CARLOS TONDORF - SC041601
RICARDO ENRIQUE GONCALVES - SC65548
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante alegou violação ao art. 290 do CPC,
sustentando que a falta de recolhimento das custas iniciais
justificaria o cancelamento da inicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve o
combate dos fundamentos expostos no acórdão objeto do
recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a fundamento suficiente
para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento
do recurso, conforme Súmula 283 do STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:04
Código de Controle do Documento: 3d1b4be0-57dc-4a8a-b709-64504286ef18

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial manejado em face de acórdão assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO.
CANCELAMENTO DA INICIAL PELO NÃO RECOLHIMENTO
DAS CUSTAS. INCIDÊNCIA DO ART. 290 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MEDIDA EXCEPCIONALMENTE NÃO
APLICÁVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA NA
INICIAL. INEXIGIBILIDADE DA TAXA ATÉ O PROVIMENTO
JUDICIAL RESPECTIVO. ANÁLISE E DENEGAÇÃO DO
BENEFÍCIO APENAS E SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ENCARGO QUE PASSA A INTEGRAR A CONDENAÇÃO DA
PARTE SUCUMBENTE.
MÉRITO. ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 792 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA
SÚMULA N. 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AVERBAÇÃO
DE
INDISPOBILIDADE
DOS
IMÓVEIS
POSTERIOR AO CONTRATO PARTICULAR E À ESCRITURA
PÚBLICA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPÕE O ÔNUS DA PROVA DA MÁ-
FÉ DA ADQUIRENTE AO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS DE PROVA DA MÁ-FÉ DA EMBARGANTE.
SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
DEVIDOS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
A parte agravante aduziu violação do art. 290 do CPC ao fundamento
de que a falta de recolhimento das custas justificaria o cancelamento da inicial.
Inadmitido o apelo, houve manejo de agravo em recurso especial.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51164509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:04
Código de Controle do Documento: 3d1b4be0-57dc-4a8a-b709-64504286ef18

A Corte de origem assim se manifestou sobre a matéria discutida nos
autos:
Do cancelamento da distribuição da inicial.
O não recolhimento das custas iniciais, após intimação do juízo para
fazê-lo, leva ao cancelamento da distribuição da petição inicial,
conforme dicção do art. 290 do Código de Processo Civil:
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na
pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e
despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
No caso concreto, a embargante requereu a concessão da justiça
gratuita na inicial e, por isso, não recolheu as custas iniciais.
O feito foi processado, instruído e sentenciado sem que se tivesse
analisado o pedido em questão até o provimento final.
Ao longo de toda a tramitação, pendia condição suspensiva sobre a
exigibilidade do tributo, que apenas se tornou exigível com a sentença.
Ocorre que no ato da sentença os pedidos da inicial foram julgados
procedentes e, com isso, o réu foi condenado a arcar com as custas e
despesas processuais, além de honorários de advogado.
Assim, o ônus de arcar com a taxa judiciária passou a ser do
embargado, de sorte que não há falar em cancelamento da
distribuição.
E, do acórdão que julgou os aclaratórios (evento 35, RELVOTO1,
grifei):
Segundo a embargante, cabe à apelada arcar com o ônus da
sucumbência, pois a constrição do bem apenas ocorreu pela falta de
registro da compra e venda no cartório competente.
O argumento, porém, não convence.
Isso porque a inversão do ônus da sucumbência com fulcro na súmula
n. 303 do Superior Tribunal de Justiça depende de a parte ré, nos
embargos de terceiro, não apresentar resistência quanto ao
desfazimento da constrição, o que não ocorreu no caso concreto, em
que o ponto foi altamente controvertido.

Documento eletrônico VDA51164509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:04
Código de Controle do Documento: 3d1b4be0-57dc-4a8a-b709-64504286ef18

De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o
exame das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que
acolhidas, não alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada
pela parte recorrente, mormente quando o acórdão vale-se da circunstância que o
recolhimento das custas ficou pendente do exame do pedido de justiça gratuita que
só foi solucionado na sentença que favoreceu o auto.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:04
Código de Controle do Documento: 3d1b4be0-57dc-4a8a-b709-64504286ef18

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.686.648 / SC
Número Registro: 2024/0246804-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50030662320208240012
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADEMIR DE CASTRO
ADVOGADA
: ROSANA APARECIDA REPA BALESTRIN - SC008348
AGRAVADO
: GRAVATA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : IAGO RAUX - SC041235
RUAN CARLOS TONDORF - SC041601
RICARDO ENRIQUE GONCALVES - SC65548
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:19
Código de Controle do Documento: 019431c4-7fc8-4691-917f-4533b0920503

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:19
Código de Controle do Documento: 019431c4-7fc8-4691-917f-4533b0920503